Tribunal: TJDFT
Processo: 0731550-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL AO DEVEDOR NO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO ‘AUSENTE 3 X’. TEMA REPETITIVO 1.132/STJ.
1. Deve ser considerada válida a comprovação da mora com o envio de notificação ao endereço do devedor, mesmo que devolvida pelo motivo ‘ausente 3 x’ (Decreto Lei 911/69 2o § 2o).
2. Adota-se o posicionamento do c. STJ (Tema 1.132) segundo o qual ‘em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros’.
3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.